Tribunal: CARF
Processo: 10680.725066/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725066/2010-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
CONSELHEIRO CARF
Interessado
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PROVIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão. A fim de sanar erro material do auto de infração e
deficiência na interpretação do dispositivo do Acórdão, os embargos
inominados devem ser Acolhidos, contendo efeitos infringentes, para adequar
ao novo dispositivo proferido pela Turma julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos para,
sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão 2301-005.635, de 12/09/2018, e dele excluir a
matéria estranha à lide, inclusive o item b do dispositivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725066/2010-38
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725066/2010-38

Trata-se de embargos inominados opostos por Conselheiro do CARF, contra
Acórdão de Recurso Voluntário de n.o 2301-005.635, em 12/09/2018, pelo colegiado da 1a
Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção de julgamento, contendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa em desacordo com a Lei no 10.101/2000 sofrem a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
MULTA PREVIDENCIÁRIA MAIS BENÉFICA.
Nos termos da Súmula CARF n. 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa
de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Após a oposição de embargos de declaração pela Fazenda, os quais não foram
acolhidos, foram opostos embargos inominados pelo Conselheiro Presidente da Turma, no
próprio despacho de admissibilidade, com a seguinte informação:
Da omissão apontada
A embargante alega que a decisão firmou entendimento de que a Lei no 10.101/2000
somente fixou requisitos para o pagamento de PLR a trabalhadores empregados, de
forma que os pagamentos de PLR a trabalhadores não empregados não teriam quaisquer
requisitos a serem cumpridos para fins de verificação da incidência de contribuições
previdenciárias.
Colaciona o seguinte trecho do voto do conselheiro relator (vencedor nessa matéria):
Em primeiro lugar, note-se que o artigo 1o regula a PLR dos trabalhadores, sendo que
há trabalhadores empregados e trabalhadores não empregados.
Ademais, o artigo 2o somente se refere a empregados, de modo que há requisitos a
serem cumpridos quando do pagamento para empregados, no entanto, não há
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725066/2010-38

requisitos a serem cumpridos quando do pagamento de PLR para trabalhadores não
empregados, dentre os quais se incluem os administradores, de forma que ao tratar
expressamente somente dos empregados, a referida lei não trouxe requisitos para o
pagamento de PLR para administradores. (Destacou-se)
Sustenta que a turma não se manifestou sobre o seguinte ponto relevante:
A doutrina trabalhista sustenta o entendimento de que os diretores das sociedades
anônimas não podem ser considerados empregados, pois estão investidos de mandato,
como pessoas físicas representantes da pessoa jurídica.
As relações havidas entre os diretores e o Conselho de Administração nas sociedades
anônimas são regidas pelas determinações contidas na Lei no 6.404/76 e no próprio
estatuto social, não restando caracterizada a subordinação jurídica na acepção
trabalhista e, por corolário, a relação de emprego.
Esse entendimento encontra-se respaldado pelo Enunciado no 269 do Tribunal Superior
do Trabalho, que diz o seguinte:
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho
suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a
subordinação jurídica inerente à relação de emprego. (Destaque nosso)
Firmada a premissa de que os diretores de Sociedades Anônimas possuem vínculo de
natureza societária, devendo reger-se pelas determinações da Lei no 6.404/76 e do
Estatuto da Empresa, é absurda a pretensão de enquadrar a participação estatutária
paga aos diretores executivos como participação nos lucros e resultados da empresa,
nos termos previstos no art. 7o, inciso XI, da CF e Lei n.o 10.101/2000. Por fim, "requer
o conhecimento e o provimento do presente recurso para sanar o vício apontado e
prequestionar a matéria que não foi objeto de análise expressa no acórdão embargado".
Verifica-se que a turma julgadora, por maioria de votos, concordou com o entendimento
expresso pelo conselheiro relator de que a Lei no 10.101/2000 somente estabelece
requisitos para o pagamento de PLR a empregados, portanto, a contrário senso, concluiu
que a citada lei não possui nenhum requisito a ser cumprido em relação ao pagamento
de PLR a não empregados (diretores).
Por sua vez, a embargante, visando o prequestionamento da matéria, argúi a omissão
quanto à análise da relação dos diretores com a empresa, nos termos da Lei no 6.404/76.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que não assiste razão à embargante, por
ser matéria estranha ao lançamento em questão.
Consta do relatório do acórdão que o lançamento "trata de exigência de contribuições
sociais a cargo das empresas, destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
correspondentes à contribuição ao salário-educação, ao INCRA e SEBRAE, incidentes
sobre valores pagos (...), aos empregados, a título de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR)". E que:
Segundo a fiscalização, os pagamentos feitos aos segurados empregados foram feitos
sem que tenham sido estabelecidos objetivos e metas, mais de duas vezes ao ano e com
base em acordo coletivo firmado no final do ano. (efl. 1106)
Todavia, consta do relatório do acórdão que o contribuinte trouxe, em seu recurso
voluntário, irresignação quanto ao lançamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre pagamento de PLR a administradores:
efl. 1109:
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725066/2010-38

Sustenta que não incide contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
PLR a administradores, diretores e membros do Conselho, sem vínculo empregatício,
com base no art. 7o da Constituição Federal e Lei 101.101/2000, e art. 152 da Lei
6.404/76, não sendo aplicável a limitação do inciso X alínea “a” do inciso V do § 9o do
art. 214 do Decreto 3.048/99.
Desta feita, ficou consignado na parte dispositiva do acórdão o resultado dessa votação:
efl. 1105:
Acordam os membros do colegiado: ...
(b) por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário em relação ao PLR dos
administradores, vencido o conselheiro João Bellini Júnior;
Entretanto, verifica-se que há uma inexatidão material no julgado, quanto ao
conhecimento dessa matéria uma vez que, conforme se depreende do Auto de Infração,
o lançamento não abrangeu as importâncias pagas a título de PLR a administradores, até
mesmo porque as contribuições sociais destinadas para outras entidades - denominados
Terceiros - não incidem sobre a remuneração paga a contribuintes individuais (no caso,
os administradores).
Conclusão
Diante do exposto, verificada a existência de inexatidão material no resultado do
julgamento quanto ao provimento de recurso voluntário referente a PLR de
administradores:
a) rejeito os Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional, com
fundamento no § 3o do art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, por não vislumbrar omissão no julgado; e
b) interponho Embargos Inominados, com fundamento no art. 66 do Anexo II do
RICARF, para que seja sanado o vício apontado, mediante a prolação de novo acórdão.
Portanto, os embargos inominados foram propostos, tendo em vista que constou
no Acórdão, o julgamento de matéria que não dizia respeito ao processo do presente auto de
infração.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, por restar
comprovado o vicio apontado, constar no acórdão prolatado, no 2301-005.635, a discussão e
decisão quanto à questão de pagamento de PLR a administradores, por razão de esta matéria não estar
em discussão no presente processo, pelas seguintes razões:
No Relatório da Fiscalização de fls 13-22, consta a referencia ao lançamento,
conforme abaixo
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725066/2010-38

O presente relatório integra o Auto de Infração de Obrigações Principais referente às
parcelas das contribuições sociais a cargo da empresa e destinadas a outras entidades e
fundos (Terceiros), devidas, não recolhidas em época própria e não informadas em
GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), incidentes
sobre as remunerações de seus segurados empregados, conforme levantamentos
discriminados no título III (DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS APURADOS) e
planilhas anexas a esse relatório e no Discriminativo de Débito – DD, relativos às
competências de 01/2005 a 12/2006. (grifo nosso)
Da analise do Relatório Fiscal acima, verifica-se que o lançamento refere-se
exclusivamente aos segurados empregados a cargo da empresa. Portanto, neste auto de infração
não foram incluídos os administradores contribuintes individuais não empregados.
No acórdão da impugnação de fls 916-924, a matéria pagamento de PLR a
administradores, não é tratada.
No recurso voluntário de fls 1104 a 1135, a matéria não foi prequestionada
Consta no acórdão deste processo, que a recorrente requereu o julgamento
concomitante dos processos conexos (no 10680.725065/2010-93, 10680.725066/2010-38,
10680.725069/2010-71). Da análise dos processos verifica-se que a matéria de pagamento de
PLR a administradores foi prequestionada e tratada apenas no processo 10680.725069/2010-71.
Portanto, a matéria pagamento de PLR a administradores, não era matéria a ser
tratada neste processo, 10680.725066/2010-38, porque este inclui no lançamento, apenas os
segurados empregados da empresa, mas deveria ser tratado no processo conexo,
10680.725069/2010-71, que inclui a matéria.
Portanto, entendo que, constatada nos autos a ocorrência de erro manifesto, no
texto do dispositivo do resultado da votação e no relatório, deve-se excluir do texto do voto o
seguinte:
Do Relatório do acordão de e-fl. 1109, o seguinte parágrafo:
Sustenta que não incide contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
PLR a administradores, diretores e membros do Conselho, sem vínculo empregatício,
com base no art. 7o da Constituição Federal e Lei 101.101/2000, e art. 152 da Lei
6.404/76, não sendo aplicável a limitação do inciso X alínea "a " do inciso V do § 9o do
art. 214 do Decreto 3.048/99.
Da parte dispositiva no acórdão do resultado da votação, excluir o item (b),
conforme abaixo:
(b) por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário em relação ao PLR dos
administradores, vencido o conselheiro João Bellini Júnior;
Pelo exposto, voto por acolher os embargos para, sanando o vício apontado,
rerratificar o Acórdão 2301-005.635, de 12/09/2018, e dele excluir a matéria estranha à lide,
inclusive o item b do dispositivo.

Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725066/2010-38

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital